Tribunal: TJSP
Processo: 2202351-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E REPARAÇÃO MORAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL JÁ REALIZADO – PERIGO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL OBSERVADO CORRETAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O réu demonstrou nos autos em apenso, de consignação em

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E REPARAÇÃO MORAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL JÁ REALIZADO – PERIGO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL OBSERVADO CORRETAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O réu demonstrou nos autos em apenso, de consignação em pagamento, a regularidade do procedimento expropriatório, como reconhecido pelo juízo a quo. É certo que se reconhece a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. No entanto, o inadimplemento iniciou em 23.012.2016, não tendo o autor demonstrado nenhuma intenção de pagamento da dívida antes da realização do leilão. Portanto de rigor o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202351-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
ARABIAN FERREIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202351-30.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.706
2
Agravo de Instrumento No 2202351-30.2020.8.26.0000
Agravante: MARCOS ARABIAN FERREIRA
Agravado : BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível
Juiz (a): Tamara Hochgreb Matos

V O T O No 43.706
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BEM IMÓVEL
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER
DE URGÊNCIA, E REPARAÇÃO MORAL
PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS
DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL JÁ REALIZADO PERIGO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE
PELO
ARREMATANTE

PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL
OBSERVADO
CORRETAMENTE
RECURSO NÃO PROVIDO. O réu
demonstrou nos autos em apenso, de consignação em
pagamento, a regularidade do procedimento expropriatório,
como reconhecido pelo juízo a quo. É certo que se reconhece a
possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de
arrematação. No entanto, o inadimplemento iniciou em
23.012.2016, não tendo o autor demonstrado nenhuma intenção
de pagamento da dívida antes da realização do leilão. Portanto
de rigor o indeferimento da tutela de urgência pleiteada,
mantendo-se a decisão de primeiro grau.
MARCOS ARABIAN FERREIRA propôs ação declaratória c/c
tutela cautelar em caráter de urgência, e reparação moral, frente à BANCO
BRADESCO S/A.

O MM. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela.
Inconformado, recorre o autor almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: o imóvel estava em Hasta Pública, e ainda assim a
Tutela de Urgência foi indeferida em primeiro grau, sendo o imóvel
arrematado; a turbação praticada perturba o exercício normal da posse, o que
resulta aos possuidores direito à sua manutenção, nos termos do art. 560 do
Código de Processo Civil , inciso IV do art. 561 do CPC; requer a expedição
de mandado de manutenção initio litis inaudita altera pars, com a
antecipação a proteção possessória, vez que há na presente ação comprovação
inequívoca da necessidade da manutenção da posse; deve ser observado o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana; os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202351-30.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.706
3
arrematação ao Agravante são péssimos, pois poderá sofrer uma ação de
imissão na posse e ser desalojado injustamente do seu imóvel e ficar em uma
situação de vulnerabilidade financeira, e também corre o risco de contrair o
CORONAVÍRUS, haja vista não ter local para morar; requer a Tutela
Antecipada ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinado a
suspensão da carta de arrematação e os efeitos atentatórios.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor propôs a presente ação
visando, dentre outros pleitos, a tutela antecipada para suspender os efeitos do
leilão já realizado, por entender que houve cobrança abusiva de valores, e
ausência de notificação/intimação para purga da mora, bem como sobre a
realização do leilão. O pedido de tutela não foi deferido.
Inconformado, recorreu o autor, não merecendo acolhida seu
agravo.
A decisão agravada se baseou na regularidade do procedimento
adotado pelo banco credor, possível de ser verificada nos autos da ação de
consignação em pagamento em apenso, na qual foram juntadas as cópias do
procedimento expropriatório, como a notificação para purga da mora que o
autor alegou não ter sido realizada.
De acordo com os documentos juntados aos autos, verifica-se que
as partes realizaram contrato de crédito bancário, com garantia de alienação
fiduciária de imóvel.
Diante do inadimplemento dos agravantes, o banco credor seguiu o
procedimento previsto na Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, e
dá outras providências. O art. 26, § 1o prevê expressamente que a purga da
mora pode ocorrer no prazo de 15 dias após o recebimento da notificação. E o
§ 7o do mesmo artigo estabelece que após o decurso deste prazo, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202351-30.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.706
4
averbado na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do
fiduciário.
Assim, o banco credor intimou pessoalmente o devedor para purgar
a mora, e não tendo estes feito o pagamento no prazo de 15 dias, deu
continuidade ao procedimento previsto na Lei 9.514/97. Houve a
consolidação da propriedade em favor do credor, e a realização de leilão
extrajudicial.
O agravante, neste recurso, não se insurgiu contra os fundamentos
da decisão, insistindo na necessidade de manutenção da posse, vez que houve
arrematação, e pode haver um pedido de imissão de posse a qualquer
momento. Ademais, o inadimplemento iniciou em 23.12.2016, e o agravante
não demonstrou nenhuma intenção de pagar a dívida, apenas alegando
irregularidade no procedimento expropriatório, o que não se verificou.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator